Tribunal: TJDFT
Processo: 0726221-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO CONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVADO A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 373, II, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito relativo à compras no estabelecimento “PEDRO PAULO LUBE” na quantia total de R$19.000,00 realizadas no dia 03.02.2022, decorrente de lançamentos no cartão de crédito. Em seu recurso, em síntese, sustenta a inexistência de responsabilidade objetiva e a ausência de nexo causal.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. Consoante ao dispositivo legal extrai-se que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor. Na espécie, a parte recorrente não logrou êxito a comprovar uma daquelas causas, ou mesmo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, do CPC).
V. Com efeito, o lançamento de compra realizada de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art.14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
VI. No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da compra. Ao contrário, se limitou a afirmar que as compras contestadas foram realizadas via tecnologia contactless e seriam de responsabilidade do recorrido, mesmo não refletindo o perfil de compra do consumidor. Com efeito, a declaração de inexigibilidade dos débitos apontados na inicial no total de R$19.000,00 é medida que se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.